Tribunal: STF
Processo: ARE 1267422
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos:
    “AÇÃO ORDINÁRIA IPTU 2016 - Pretensão da autora em anular as notificações de lançamento referentes ao IPTU de 2016, sob a alegação de que a majoração foi excessiva, devendo o mesmo limitar-se a 15% Descabimento Inovação legislativa que suprimiu o limitador de variação nominal para fins de cálculo do IPTU para os imóveis não edificados e se edificados com área maior de 500 m² - Autonomia municipal em tratar de forma diferenciada os imóveis que tenham excesso de área ou não estejam edificados, já que a Constituição Federal, nos artigos 156, inicio I, combinado com o artigo 156, § 1º e 182, § 4º, inciso II permite a imposição de IPTU progressivo, nos termos de Lei Municipal, de forma a assegurar o cumprimento da função social da propriedade - Sentença mantida Recurso desprovido”. (eDOC 4, p. 41) 
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXV e LV; 93, IX; 156, § 1º, e 182, § 4º , do texto constitucional.
    Nas razões recursais, sustenta-se ausência de fundamentação acerca da alegação de que a progressividade do IPTU, em razão do uso do imóvel e da sua função social, já seria aplicada pelo Município de São Paulo. 
    Argumenta-se que a limitação de 15% da majoração do valor do IPTU de 2016, prevista na Lei municipal 15.889/13, afronta a Constituição Federal. 
    Argumenta-se que Constituição Federal não autoriza a progressividade do IPTU em razão da área do imóvel, como estabeleceu a Lei Municipal 12.672/15. Assevera-se, assim, que a área do imóvel não poderia ser utilizada como critério para a progressividade do IPTU. 
    Alega-se ainda a existência de bis in idem, ou seja, dupla tributação, ao argumento de que um mesmo fato - não edificação do imóvel - está sendo utilizado várias vezes para majorar o IPTU.
    É o relatório.
    Decido.
    O recurso não merece prosperar.
    Inicialmente, registro que esta Corte, no julgamento do AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010, apreciou a matéria referente à ausência de fundamentação, por meio do regime da repercussão geral. Nessa oportunidade, este Tribunal reconheceu a existência de repercussão geral do tema e reafirmou a jurisprudência desta Corte no sentido de que o referido artigo exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 
    Na espécie, não vislumbro a suscitada ausência de fundamentação do acórdão impugnado, uma vez que o Tribunal Regional Federal da 4ª Região fundamentou sua decisão de modo suficiente a demonstrar as razões objetivas do convencimento do julgador. Desse modo, a prestação jurisdicional foi concedida nos termos da legislação vigente, apesar de ter sido a conclusão contrária aos interesses do recorrente. 
    No tocante ao mérito, ressalto que o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 586.693 (tema 94), paradigma da repercussão geral, fixou orientação no sentido da constitucionalidade da Emenda Constitucional 29/2000. Desse modo, validou a instituição de alíquotas progressivas para o IPTU, com base na capacidade contributiva, por legislação posterior ao advento da referida emenda. 
    Cabe ressaltar ainda a jurisprudência desta Corte, firmada no julgamento do tema 155, da sistemática de repercussão geral, no sentido da inconstitucionalidade de lei municipal que tenha estabelecido, antes da Emenda Constitucional 29/2000, alíquotas progressivas para o IPTU, salvo se destinada ao cumprimento da função social da propriedade urbana. 
    Na hipótese dos autos, o tribunal de origem assentou o seguinte:
    “A inovação legislativa insere-se no âmbito de competência constitucional atribuída aos municípios, na forma do artigo 156, inciso I, combinado com o artigo 156, § 1º e 182, § 4º, inciso II, da Constituição Federal, pois permite a imposição de IPTU progressivo, nos termos de Lei Municipal, de forma a assegurar o cumprimento da função social da propriedade. 
    Acresça-se ainda, que a progressividade das alíquotas trazida pela Lei Municipal de nº 15.889/13 teve a constitucionalidade reconhecida em definitivo pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade de nº 0201865-26.2013.8.26.000”. (eDOC 4, p. 44) 
    Nesses termos, verifico que o assentado pelo tribunal de origem não diverge da jurisprudência desta Corte. Cito, a propósito, o seguinte precedente:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IPTU. PROGRESSIVIDADE. LEI LOCAL INSTITUÍDA APÓS A EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 29/2000. CONSTITUCIONALIDADE. CONDIÇÕES PREVISTAS PELO ESTATUTO DA CIDADE. INAPLICABILIDADE. 1. A progressividade extrafiscal, baseada na função social da propriedade, sempre foi permitida pelo texto Constitucional. Esta é a modalidade de progressividade que se opera conforme as condições previstas pelo Estatuto da Cidade. 2. A progressividade fiscal, dita arrecadatória, só foi viabilizada após constar da Constituição Federal o permissivo trazido pela Emenda Constitucional nº 29/2000. Nesse caso, a progressividade é mecanismo de concreção da capacidade contributiva e opera-se com a majoração de alíquotas em relação diretamente proporcional ao aumento da base de cálculo. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”.  
(ARE 639.632 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 25.11.2013) 
    Por fim, quanto à suscitada ocorrência de bis in idem, verifico que a parte não demonstrou efetivamente de que forma o acórdão recorrido teria afrontado a Constituição Federal, quanto a esse ponto. Registre-se que é necessária, para a admissão do recurso extraordinário, a demonstração efetiva de ofensa à Constituição Federal, o que não ocorreu na hipótese, motivo pelo qual incide a Súmula 284 do STF. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 4, p. 44), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de junho de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente